Tribunal: STF
Processo: ARE 1347252
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (fls. 4-6, Doc. 91):



    “Constitucional e Tributário. Recurso da impetrante ante sentença que denega a segurança impetrada, a buscar o benefício da alíquota zero na revenda produtos de tecnologia, informática e comunicação, benefício que, por força de lei, deveria terminar no dia 31 de dezembro de 2018, em função de ter sido antecipado o seu final para o dia 31 de dezembro de 2016. 



    - O fato se resume em poucas palavras, centralizado na Lei 11.196, de 2005, cujo art. 28 reduzia a zero as alíquotas da Contribuição pra o PIS/Pasep e da Confins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo, apontando-se os bens nos incs. I a VIII, - entre os tais, os produtos de tecnologia, informática e comunicação -, encarregando-se o art. 29 a apregoar a não aplicação de retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Confins, e, enfim, no art. 30, a assentar, de modo bem claro, que as disposições dos arts. 28 e 29 aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2018, de acordo com redação dada pela Lei 13.097, de 2015.



    - Não era um benefício fiscal concedido de modo indeterminado. Ao contrário, fixava-se, de antemão, a data final em que esse benefício seria válido: 31 de dezembro de 2018.



    - A data final, originariamente estabelecida para 31 de dezembro de 2009, foi alterada para 31 de dezembro de 2014, e, enfim, para 31 de dezembro de 2018, tudo por força de lei.



    - No entanto, a Lei 13.241 [de 21 de novembro de 2015] antecipou o seu término para 31 de dezembro de 2016, ou seja, dois anos antes do prazo fincado anteriormente.



    - Anote-se, de logo, que a inicial da impetração consigna a data de 15 de dezembro de 2015, ou seja, menos de um mês da vigência da referida Lei 13.241.



    - A impetração persegue a aplicação do benefício fiscal aludido para o "estoque cuja aquisição se tenha dado na vigência dos artigos 28 a 30 da Lei n. 11.196/2005 regulamentado pelo Decreto n. 5.602/2005 e demais atos normativos".



    - A r. sentença calcou-se em duas premissas. A primeira, de ordem substancial, fruto de decisões do Supremo Tribunal Federal, a consagrar que "a revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questões vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição"; a outra, de ordem formal, ou seja, ser a dilação probatória incabível na via mandamental. Essa a questão.



    - O mandado de segurança é alimentado pelo [1] direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ante [2] ilegalidade ou abuso de poder [3] praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do inc. LXIX, do art. 5º, da Constituição.



    - Ao antecipar o término do benefício para 31 de dezembro de 2016, - dois anos antes do final estipulado na legislação anterior, data fixada através de dois diplomas [Medida Provisória 656, de 2014, e Lei 13.097, de 2015] -, o legislador quebra altera a situação factual das empresas que se prestaram a adquirir para a revenda produtos de tecnologia, informática e comunicação, fazendo estoque, na certeza plena de que o benefício fiscal em foco só teria seu final em 31 de dezembro de 2018, de maneira que, dois anos e um mês e poucos dias antes, surge a Lei 13.241 e antecipa o encerramento do benefício fiscal para 31 de dezembro de 2016.



    - A apelada destaca a transitoriedade do benefício fiscal em apreço, - ... "tendo em vista que a alíquota zero também a característica de temporariedade, estando na liberalidade do legislador revogá-la a qualquer tempo, com base em critérios de política fiscal". Tudo bem. O problema é que o benefício fiscal concedido não foi por prazo indeterminado. Ao contrário. Foi por prazo determinado, fixando o legislador, inicialmente, repete-se, a data de 31 de dezembro de 2009, depois 31 de dezembro de 2014, depois 31 de dezembro de 2018, para, afinal, antecipar para 31 de dezembro de 2016. Na fixação de data certa para o término, o legislador abriu espaço para o direito adquirido do contribuinte de, confiando na letra da lei, poder se preparar previamente para aproveitar o benefício e, nesse sentido, fazer as aquisições devidas, na manutenção de estoque suficiente para cobrir todo o período em que o benefício em foco se estendia. Então, na antecipação do término, o legislador violou o direito adquirido, além de matar a confiança do contribuinte para com a sua política, porque, afinal, a legislador abre um espaço e, no meio de sua ocupação, o espaço diminui de tamanho e, no caso, desaparece, sem se criar uma alternativa para quem tinha estoque e acreditou na eficácia da norma. Seja alíquota zero, seja benefício fiscal, o fato é que a liquidação não poderia alterar a regra inicial relativa ao final do período.



    - O fato de o mandado de segurança não admitir dilação probatória não subtrai do impetrante o direito de demonstrar, na via administrativa, por força de decisão [judicial] de demonstrar o estoque adquirido antes da edição da aludida Lei 13.241.



    - Com razão a apelante, porque a supramencionada Lei 13.241, ao antecipar o final do benefício, violou o seu direito líquido e certo, dada pela legislação já citada, de gozar e usufruir do benefício fiscal em tela até o dia 31 de dezembro de 2018.



    - Provimento ao recurso de apelação, para garantir a impetrante o direito de demonstrar, na via administrativa da Receita Federal, as mercadorias que tinha em estoque até a data da vigência da Lei 13.241.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Empresa impetrante (Doc. 100) e pela União (Doc. 106), apenas os primeiros foram acolhidos. Eis a ementa do julgado (fls. 5-6, Doc. 122):



    “Processual Civil e Civil. Embargos declaratórios movimentados pelas partes ante julgado que dá provimento a recurso da impetrante para conceder a ordem impetrada. 



    Os da impetrante mencionam a presença de obscuridade, de modo a assim pugnar: ... a Embargante requer a integração do acórdão para que conste integral provimento do Recurso de Apelação nos termos do pedido principal formulado: afastamento de todo e qualquer ato da D. Autoridade Coatora de exigir PIS/COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo dos produtos do mercado de tecnologia, informática e comunicação, assegurando-se a fruição do benefício fiscal dos artigos 28 a 30 da Lei n. 11.196/2005, regulamentado pelo Decreto n. 5.602/2005 e demais atos normativos, até 31/12/2018.



    Já os da Fazenda Nacional, preliminarmente, suscita matérias de ordem pública, ou seja, 1] omissão sobre a constitucionalidade do inc. I, do art. 28-A, da Lei 13.241, de 2005, e ofensa ao art. 97, da Constituição, por declaração implícita de inconstitucionalidade pela composição turmária, bem como 2] ofensa à Sumula 266 do STF. Mandado de segurança dirigido contra lei em tese. Inadequação da vida eleita e falta de interesse jurídico, e, enfim, 3] necessidade de respeitar o trânsito em julgado da demanda para se deferir o direito de compensação ou ressarcimento. Aplicação do art. 170-A do CTN. Já no mérito, atroa 1] omissão quando à alegação de violação ao art. 178 do CTN. Aplicação de regra de isenção a situação de alíquota zero e omissão quanto às condições particulares do benefício fiscal que justificariam a necessidade de observância da anterioridade, 2] omissão quanto ao argumento de que a restauração antecipada da alíquota fixada em lei não implicou em aumento (ainda que indireto) de tributo, 3] omissão quanto à apreciação necessária de precedente adotado na fundação da sentença e ignorado no voto vencedor do acórdão. Ofensa ao inciso VI do § 1º do art. 489 do CPC/15, 4] obscuridade quanto à proteção do estoque adquirido na vigência de benefício fiscal criado para beneficiar a saída, e não a entrada de mercadorias destinadas a consumidor final, e, por fim, 5] obscuridade quanto à confusão conceitual de benefício por prazo certo e benefício sob determinadas condições. 



    Examina-se o inconformismo dos embargantes, por ordem de juntada dos aclaratórios aos autos, deixando-se bem claro que as abordagens se apresentam de forma sumária, é, evidentemente, porque não exigem longos arrazoados, recheados de citações doutrinárias e de vasta jurisprudência, procurando, dentro do espaço que ocupa, carregar apenas o essencial para a sua fundamentação, porque não há lugar mais para extensas abordagens, sendo suficientes se cercar dos fundamentos devidos. O número excessivo de recursos, a crescer diariamente, não permite mais que o julgado se estique do desnecessário. O importante é carregar a essência devida. 



    Os da impetrante prosperam amplamente, visto que o pedido consagrado no julgado - garantir a impetrante o direito de demonstrar, na via administrativa da Receita Federal, as mercadorias que tinha em estoque até a data da vigência da Lei 13.241, - significa, também, o afastamento de todo e qualquer ato da autoridade coatora de exigir PIS/COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo dos produtos do mercado de tecnologia, informática e comunicação, assegurando-se a fruição do benefício fiscal dos arts. 28 a 30 da Lei 11.196, de 2005. A fixação do primeiro, sem o acompanhamento do outro - objeto da omissão - se deu por equívoco, na escolha de um que, afinal, fazia parte dos pedidos alojados a título de liminar. Se o cerne da pretensão era obter o beneficio fiscal até o período em que a norma inicial fixou, evidente que a referência apenas ao estoque, como foi feito, representa um deslize, omitindo-se o julgado sobre o verdadeiro pedido, o que, agora, fica sanado, na consagração do pedido tal como inscrito na inicial, como acima ressaltado. 



    Por sua vez, aprecia-se os aclaratórios movimentados pela Fazenda Nacional. 



    As questões de ordem, na omissão sobre a constitucionalidade do inc. I, do art. 28-A, da Lei 13.241, é argumento que reclama a resposta devida: não há omissão alguma, porque não se declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Apenas se registrou a presença de violação a direito adquirido, e violação não simboliza a decretação implícita de inconstitucionalidade do referido dispositivo. Necessário separar o joio do trigo. A violação de direito é temática inerente ao direito civil, por exemplo, - ver o art. 6º, § 2º, da lei de introdução, e, entre outros, os arts. 186 e 189, do Código Civil -, sem que se faça necessária a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, no caso, que antecipou a vigência do benefício fixado na redação original da Lei 12.241.



    Por seu turno, não se cuida de mandado de segurança contra lei em tese, mas mandado de segurança a atacar violação de direito líquido e certo, a medida em que se assegura, inicialmente, um período para a concessão de certo e determinado benefício, e, no meio do percurso temporal, surge outra lei e antecipa o período. Depois, a ofensa alegada não se constitui em omissão, e, como tal, não se ajusta na via dos aclaratórios. 



    Por fim, com respeito as matérias preliminares, não se deferiu nenhum direito para, de imediato, ser executado, antes do trânsito em julgado. É afirmativa sem respaldo no julgado embargado. 



    Já, no que tange os defeitos apontados no julgado, em termos de mérito, nenhuma das duas omissões iniciais [tópicos 3.2.1 e 3.2.2.] procedem, se constituindo em temáticas atinentes à execução do julgado, que podem ser definidas no momento da execução do julgado, caso a sua pertinência permaneça sendo aclamada. Não se cuida de omissão, mas de matéria que só deve ser suscitada se o julgado da turma permanecer hígido.



    Por sua vez, não há omissão na não adoção no julgado de precedente que a r. sentença citou. Seria transformar o segundo grau em mero carimbo da sentença, invertendo o grau de hierarquia. Se tal fato se constituísse em omissão a segunda instância seria inevitavelmente rebaixada para instância zero.



    Por fim, as duas obscuridades não se sustentam. Obscuridade é o nevoeiro que esconde a paisagem, é o sol que, na floresta espessa, não esquenta o solo, porque lá não chega. Se alguma disposição com relação ao fato não está correta, dentro da ótica da ora embargante, o caso é de se resolver por outras vias, e não a dos aclaratórios. 



    Não se vislumbra nenhuma obscuridade. 



    Provimento aos embargos de declaração da impetrante, negando provimento aos embargos declaratórios da Fazenda Nacional.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 129), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega ter o acórdão recorrido violado princípios e dispositivos constitucionais. 



    Sustenta que, ao afastar o art. 28-A da Lei 11.196/2005, introduzido pela Lei 13.241/2015, o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal sem obediência ao art. 97 da Carta Magana e à Súmula Vinculante 10/STF. 



    Aduz, ainda, que “estender o comando do artigo 178 do CTN para hipóteses que não se qualificam como isenções, a exemplo de hipótese de fixação de alíquota zero, seria inegável violação ao princípio constitucional da independência dos Poderes, ferindo de morte o art. 2º da Constituição Federal” (fl. 19, Doc. 129).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “não vislumbro, em princípio, ofensa ao referido art. 97, uma vez que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional norma federal, se limitando a interpretar os dispositivos legais tidos por violados e adotando em sua fundamentação entendimento consolidado no âmbito daquele órgão fracionário”; e (b) “o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF. Incide, portanto, o enunciado nº 636 da Súmula do STF.” (fl. 1, Doc. 147).



    No Agravo (Doc. 150), a parte agravante sustenta a existência de afronta direta ao art. 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10/STF.



    O Eminente Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro LUIZ FUX, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Juízo de origem não declarou a inconstitucionalidade da norma ora impugnada, mas apenas a interpretou; e (b) para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é inviável em sede de recurso extraordinário (Doc. 227).



    Interposto Agravo Regimental (Doc. 230), o ilustre Ministro Presidente reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o recurso e determinou a distribuição dos autos na forma regimental (Doc. 232).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    De outro lado, eis os argumentos do acórdão recorrido para dar provimento à apelação da empresa e julgar procedente o pedido (fls. 1-4, Doc. 91):



    “Apelação contra sentença que denegou a segurança impetrada com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, com amparo no art. 151, inc. IV, do Código Tributário Nacional, como forma de vedar qualquer agir da autoridade coatora voltado à exigência do PIS/COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo dos produtos do mercado de tecnologia, informática e comunicação, assegurando-se a fruição do benefício fiscal, originalmente previsto nos arts. 28 a 30, da Lei 11.196/2005 e regulamentado pelo Decreto n.º 5.602/2005 ou, sucessivamente, dos produtos sobreditos em estoque, cuja aquisição tenha ocorrido na vigência das normas atrás referidas. 



    O impetrante maneja apelação, defendendo, em preliminar, antecipação de tutela, da pretensão recursal, nos termos do art. 273, do Código de Processo Civil, para: suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, inc. IV, do Código Tributário Nacional, afastar todo e qualquer ato da Autoridade Coatora de exigir PIS/COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo dos produtos do mercado de tecnologia, informática e comunicação, assegurando-se a fruição do benefício fiscal originalmente previsto nos arts. 28 a 30, da referida Lei 11.196, regulamentado pelo Decreto 5.602 e demais atos normativos, até o julgamento final do presente recurso, bem como dos produtos em estoque cuja aquisição tenha se dado na vigência da redação original dos arts. 28 a 30, da supramencionada Lei 11.196, regulamentado pelo Decreto 5.602 e demais atos normativos. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. 



    Com resposta ao recurso. 



    É o relatório. 



    O fato se resume em poucas palavras, centralizado na Lei 11.196, de 2005, cujo art. 28 reduzia a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Confins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo, apontando-se os bens nos incs. I a VIII, - entre os tais, os produtos de tecnologia, informática e comunicação -, encarregando-se o art. 29 a apregoar a não aplicação de retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Confins, e, enfim, no art. 30, a assentar, de modo bem claro, que as disposições dos arts. 28 e 29 aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2018, de acordo com redação dada pela Lei 13.097, de 2015. 



    Não era um benefício fiscal concedido de modo indeterminado. Ao contrário, fixava-se, de antemão, a data final em que esse benefício seria válido: 31 de dezembro de 2018. 



    A data final, originariamente estabelecida para 31 de dezembro de 2009, foi alterada para 31 de dezembro de 2014, e, enfim, para 31 de dezembro de 2018, tudo por força de lei. 



    No entanto, a Lei 13.241 [de 21 de novembro de 2015] antecipou o seu término para 31 de dezembro de 2016, ou seja, dois anos antes do prazo fincado anteriormente. 



    Anote-se, de logo, que a inicial da impetração consigna a data de 15 de dezembro de 2015, ou seja, menos de um mês da vigência da referida Lei 13.241. 



    A impetração persegue a aplicação do benefício fiscal aludido para o "estoque cuja aquisição se tenha dado na vigência dos artigos 28 a 30 da Lei n. 11.196/2005 regulamentado pelo Decreto n. 5.602/2005 e demais atos normativos".



     A r. sentença calcou-se em duas premissas. 



    A primeira, de ordem substancial, fruto de decisões do Supremo Tribunal Federal, a consagrar que "a revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questões vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição"; a outra, de ordem formal, ou seja, ser a dilação probatória incabível na via mandamental. 



    Essa a questão. 



    O mandado de segurança é alimentado pelo [1] direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ante [2] ilegalidade ou abuso de poder [3] praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do inc. LXIX, do art. 5º, da Constituição. 



    Ao antecipar o término do benefício para 31 de dezembro de 2016, - dois anos antes do final estipulado na legislação anterior, data fixada através de dois diplomas [Medida Provisória 656, de 2014, e Lei 13.097, de 2015] -, o legislador quebra altera a situação factual das empresas que se prestaram a adquirir para a revenda produtos de tecnologia, informática e comunicação, fazendo estoque, na certeza plena de que o benefício fiscal em foco só teria seu final em 31 de dezembro de 2018, de maneira que, dois anos e um mês e poucos dias antes, surge a Lei 13.241 e antecipa o encerramento do benefício fiscal para 31 de dezembro de 2016. 



    A apelada destaca a transitoriedade do benefício fiscal em apreço, - ... "tendo em vista que a alíquota zero também a característica de temporariedade, estando na liberalidade do legislador revogá-la a qualquer tempo, com base em critérios de política fiscal". Tudo bem. O problema é que o benefício fiscal concedido não foi por prazo indeterminado. Ao contrário. Foi por prazo determinado, fixando o legislador, inicialmente, repete-se, a data de 31 de dezembro de 2009, depois 31 de dezembro de 2014, depois 31 de dezembro de 2018, para, afinal, antecipar para 31 de dezembro de 2016. Na fixação de data certa para o término, o legislador abriu espaço para o direito adquirido do contribuinte de, confiando na letra da lei, poder se preparar previamente para aproveitar o benefício e, nesse sentido, fazer as aquisições devidas, na manutenção de estoque suficiente para cobrir todo o período em que o benefício em foco se estendia. Então, na antecipação do término, o legislador violou o direito adquirido, além de matar a confiança do contribuinte para com a sua política, porque, afinal, o legislador abre um espaço e, no meio de sua ocupação, o espaço diminui de tamanho e, no caso, desaparece, sem se criar uma alternativa para quem tinha estoque e acreditou na eficácia da norma. Seja alíquota zero, seja benefício fiscal, o fato é que a liquidação não poderia alterar a regra inicial relativa ao final do período. 



    O fato de o mandado de segurança não admitir dilação probatória não subtrai do impetrante o direito de demonstrar, na via administrativa, por força de decisão [judicial] de demonstrar o estoque adquirido antes da edição da aludida Lei 13.241. 



    Com razão a apelante, porque a supramencionada Lei 13.241, ao antecipar o final do benefício, violou o seu direito líquido e certo, dada pela legislação já citada, de gozar e usufruir do benefício fiscal em tela até o dia 31 de dezembro de 2018. 



    Por este entender, dou provimento ao recurso de apelação, para garantir a impetrante o direito de demonstrar, na via administrativa da Receita Federal, as mercadorias que tinha em estoque até a data da vigência da Lei 13.241.”



     



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS. COFINS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – O recurso pretende a aplicação de alíquota zero ao cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita de medicamentos do hospital recorrente. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Lei 10.147/2000, Lei 10.833/2003, Código Tributário Nacional e ADI-SRF 26/2004). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 997.816 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/4/2017) 



    Vejam-se, também, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.124.753, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/6/2020; RE 1.250.662, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 14/2/2020; e RE 1.087.447, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/2/2018. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



 Documento assinado digitalmente